Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deu parcial provimento, de forma unânime, ao apelo do embargante para reduzir a pena ao patamar de 01 (um) ano de reclusão e multa no valor de 10 (dez) vezes o salário-mínimo vigente.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se ocorreram omissões no acórdão quanto: (i) a alegação de que o embargante realizou apenas uma única venda, sem continuidade ou reiteração da conduta; (ii) a tese de que eventual irregularidade decorreria de conduta exclusiva do corréu, a quem o imóvel foi transferido em sua integralidade; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma simples do art. 50, caput, da Lei 6.766/79, afastando-se as qualificadoras.
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Os pontos debatidos no presente recurso foram devidamente enfrentados e as conclusões alcançadas por este colegiado encontram respaldo nos elementos existentes nos autos, a partir de uma análise criteriosa dos fatos, de modo que não há falar em omissão.
IV - Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.